Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-24.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000766-24.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
DENILSON BAPTISTA FERREIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, por mantê-lo preso preventivamente por tempo além do devido e negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n.o 0005689-60.2019.8.11.0007, em que restou condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei n.o 11.343/06, à pena de 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.649 (um mil, seiscentos e quarenta e nove) dias-multa.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a ocorrência de excesso de prazo na custódia provisória do paciente, que está recolhido ao cárcere desde a data de 29/08/2019, ou seja, há mais de um ano e quatro meses, pois a apelação interposta pela i. Defesa em 23/09/2020, embora remetida à Corte Revisora no dia 09/11/2020, foi devolvida à instância inicial em 17/12/2020 para a juntada aos autos de mídias ópticas, solicitadas à POLITEC, o que, até o momento, não foi cumprido, gerando atrasos significativos no julgamento do recurso, a caracterizar a evidente ofensa ao princípio da razoável duração do processo.
Outrossim, afirma que houve morosidade no trâmite processual do feito originário, em razão da desídia da acusação que insistiu na juntada do relatório de mídias extraídas dos aparelhos telefônicos apreendidos, causando um retardo de mais de 08 (oito) meses.
Lado outro, aduz ser inidônea a fundamentação despendida no édito condenatório quanto à negativa ao paciente do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88, uma vez que não teria sido demonstrado de forma concreta o perigo que a liberdade dele representa ordem pública e à aplicação da lei penal, fundamentos estes que lastreiam a sua manutenção em cárcere provisório, mesmo porque sustenta ter havido a apreensão de inexpressiva quantidade de drogas (1,5g de maconha e 9,5g de cocaína), que, aliada à primariedade do condenado, garante-lhe o direito de ser beneficiado com a soltura.
Por fim, assevera a existência de claros equívocos no quantum de pena imposto pelo d. juízo sentenciante, fixado acima do mínimo legal, na primeira etapa dosimétrica, com base em argumentos genéricos e abstratos, e em elementos constitutivos dos crimes, que não se prestam para a depreciação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, conforme a jurisprudência uniformizada no eg. TJMT e no c. STJ, a exigir o afastamento de tais fundamentos e, por consequência, a redução da reprimenda, o que, muito provavelmente, ensejará a alteração do regime inicial fechado para outro mais brando, a demonstrar, com mais afinco, a desnecessidade da custódia provisória do paciente, mantida na sentença condenatória.
Nessa ordem de ideias, ressalta que, em uma análise providenciada pela i. Defensoria Pública, constatou-se que em todas as apelações defensivas autuadas a partir de 09/10/2018 e julgadas até o dia 17/05/2020, houve 100% de reforma das sentenças penais condenatórias proferidas pelo MM. Magistrado Roger Augusto Bim Donega, no tocante à dosimetria da pena, ensejando a redução da sanção, o que, na intelecção do patrono, justifica o exame de tais matérias, que comportam impugnação mediante a interposição do apelo, no presente writ, por caracterizar flagrante ilegalidade que atinge o direito ambulatorial do increpado.
Ante o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, a fim de que aguarde solto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mesmo que fique condicionado ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 73197515 e ID 73197516.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelo julgamento do Habeas Corpus n.o 1008600-15.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, a teor do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, “Não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa após a prolação de sentença condenatória, sobretudo quando o Réu é condenado em regime inicial fechado a longa pena privativa de liberdade, como na espécie” (AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 10/12/2019) - destaquei.
Portanto, por ora, não vislumbro coação ilegal por excesso de prazo a conta do tempo que o paciente se encontra preso provisoriamente, porquanto condenado em 1o grau pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico à pena de 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.
Além disso, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da racionalização do emprego do habeas corpus e do prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
Com isso, a pretendida reforma da pena e alteração do regime prisional impostos na sentença penal condenatória, por comportarem exame em recurso próprio, que é o de apelação, ao menos a priori, não podem ser analisadas na via eleita, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal, sem olvidar, ainda, que exigem a discussão de fatos e provas, que não pode ocorrer na via estreita da ação mandamental, em razão do rito célere e sumário que inadmite dilação probatória.
Nesse aspecto, friso que o mero estudo providenciado pela i. Defensoria Pública indicando maciça reforma das sentenças penais proferidas pelo d. juízo a quo, no tocante à pena imposta em suas decisões de mérito, não é capaz de justificar a análise em sede de habeas corpus de matérias que exigem dilação probatória, mesmo porque isto deve ser feito de forma casuística, de acordo com o acervo de provas produzido em cada processo criminal.
Em derradeiro, em relação à negativa ao condenado de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, ressai da sentença penal ora vergastada que há a persistência dos motivos ensejadores do decreto originário, notadamente a indispensabilidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante da gravidade dos crimes pelos quais foi condenado e de fortes indicativos de que atua como “lojista” da organização criminosa do Comando Vermelho, a revelar que, aparentemente, faz da mercancia espúria o seu meio de vida, tornando, portanto, um contrassenso a sua soltura após o reconhecimento da culpa em 1o grau, com a imposição de regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena fixada.
Em consequência, nesse momento prévio, entendo que, aparentemente, os argumentos vertidos no édito condenatório não são absurdos nem completamente desprovidos de fundamento, ao revés, em princípio, mostram-se aptos a negar ao paciente a liberdade provisória.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não tem direito de apelar solto o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como é o caso do favorecido nessa ordem, salvo quando o ato que originou a prisão cautelar é ilegal, o que não se verifica no caso concreto, frisando, nesse aspecto, que esse eg. Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus n.o 1015643-37.2019.8.11.0000, entendeu pela legitimidade da medida constritiva imposta ao increpado.
Nesse sentido é o precedente do STJ: “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 494.829/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DENILSON BAPTISTA FERREIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator